Tribunal: TJBA
Processo: 8072297-77.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072297-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GERSON VIEIRA ALEXANDRE Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE E RECÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA PATENTE DE CAPITÃO PM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato atribuído ao Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento de suposta omissão administrativa consistente na ausência de promoção ao posto de 1º Tenente PM. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu decadência do direito à impetração do mandado de segurança; e (ii) saber se o impetrante possui direito à promoção ao posto de 1º Tenente PM e ao recálculo dos proventos de aposentadoria com base na patente de Capitão PM. III. Razões de decidir 3. A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, diante da comprovação da hipossuficiência da parte impetrante e do preenchimento dos requisitos previstos no art. 98, do CPC e no art. 4º, da Lei nº 1.060/50. 4. A preliminar de decadência não merece acolhimento, uma vez que a controvérsia não versa sobre o ato de aposentadoria, mas sobre alegada omissão continuada da Administração quanto à promoção funcional, configurando relação de trato sucessivo, com renovação mensal do prazo para impetração. 5. A Lei Estadual nº 7.145/1997 promoveu reorganização da estrutura hierárquica da Polícia Militar do Estado da Bahia e previu a extinção gradual das graduações de Subtenente e Cabo, disposição posteriormente revogada pela Lei Estadual nº 11.360/2009, que reinseriu tais graduações na carreira militar. 6. O militar transferido para a reserva remunerada possui direito apenas ao cálculo dos proventos com base na graduação imediatamente superior, nos termos da legislação aplicável, não havendo promoção automática para outro posto da carreira. 7. A promoção ao posto de 1º Tenente PM exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais, dentre eles inclusão em lista de pré-qualificação, existência de vaga, aprovação em curso preparatório e cumprimento do interstício legal, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001 e do Decreto Estadual nº 16.300/2015. 8. O Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS e o tempo de serviço não asseguram, por si sós, a promoção pretendida, constituindo apenas requisitos para inscrição no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares – CFOAPM. 9. Não há nos autos comprovação de participação ou aprovação do impetrante no CFOAPM, requisito indispensável para ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares Policiais Militares. 10. Inexistindo demonstração do preenchimento dos requisitos legais para promoção funcional, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder imputável à autoridade apontada como coatora. IV. Dispositivo e tes 11. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. A transferência do policial militar para a reserva remunerada assegura apenas o cálculo dos proventos com base na graduação imediatamente superior, não implicando promoção automática na carreira. 2. A promoção ao posto de 1º Tenente PM depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na legislação estadual, inclusive aprovação no CFOAPM." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8072297-77.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante GERSON VIEIRA ALEXANDRE e como Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator